Tribunal: CARF
Processo: 11080.901558/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901558/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.442 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
AGS INDUSTRIA DE CILINDROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais. Assim, comprovado que os créditos apurados são
suficientes para a compensação, deve-se acatar o resultado da diligência para
fins de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto o relatório elabora pelo CARF na
Resolução n. 3401-001.947, abaixo transcrito:
“Em análise no presente processo os PER/DCOMP a seguir discriminados, por
intermédio dos quais a pessoa jurídica retro identificada pretendeu a extinção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901558/2011-49
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2005, com fulcro
no art. 11 da Lei no 9.779/99. [...]
Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos e
Compensação resultou o Despacho Decisório de fl. 6, que deferiu parcialmente o
direito creditório, no valor de R$ 122.082,87, e homologou parcialmente as
compensações declaradas a ele vinculadas, da forma indicada na planilha retro, em
razão dos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível e
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Cientificado do despacho decisório em 14/03/2011 [fls. 201] manifestou a interessada a
sua inconformidade em 08/04/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 02/05, no qual
alega, em síntese, a ocorrência de erro no preenchimento de alguns PER/DCOMPs, nos
seguintes termos:
“Houve, efetivamente, e aqui se reconhece, uma informação incorreta nos
PER/DCOMP recusados pelo Sr. Auditor Fiscal, uma vez que, em todos eles foi
equivocadamente informado, como trimestre calendário, o 4o trimestre do ano de
2005”;
“Tal exame, mesmo superficial, levará a inarredável conclusão de que os créditos
declarados tinham origem posterior ao 4o trimestre de 2005, e, portanto, deveriam ser
debitados nos trimestres seguintes, como, aliás, assim procedeu a requerente em sua
contabilidade”;
Requer, ao final, a reforma do despacho decisório para a homologação das
compensações declaradas com a utilização dos créditos apurados no RAIPI, cuja cópia
anexa ao processo, e conforme corretamente informado nas competentes DCTFs.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO
INTEGRAL PELO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico, quando se verifica que
todos os créditos escriturados no trimestre-calendário e indicados no PER foram
legitimados na análise eletrônica, resultando a insuficiência do direito
creditório da vinculação, pelo contribuinte, ao referido crédito, de montante de
débito superior ao saldo credor apurado ao final do trimestre indicado nos
PER/DCOMP como período de apuração.

Segundo o voto condutor do julgamento, a alegação do contribuinte de que houve erro
no preenchimento do período de apuração dos PER/DCOMP’s, o qual não seria só o 4'
trimestre de 2005, mas também trimestres posteriores, veio acompanhado apenas do
Livro RAIPI sem detalhamento suficiente da vinculação das DCOMP’s com o real
período de apuração dos créditos nela utilizados.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que repisa
os argumentos da Manifestação de Inconformidade e junta, além de cópia do Livro
RAIPI, quadro resumo de apuração do IPI que comuta as PER/DCOMP’s aos
respectivos trimestres de apuração.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.”

Da análise dos autos, esta Turma entendeu pela necessidade de conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução CARF n. 3401-001.947 de 30/01/2020:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora se manifeste a respeito (i) da pertinência do
alegado equívoco de preenchimento nas Per/Dcomps; (ii) da existência e quantificação
do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de
compensação; (iii) da disponibilidade ou eventual utilização do crédito para outra
compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário; e (iv) da
suficiência do crédito apurado para liquidar as compensações realizadas. Vencida a
conselheira Larissa Nunes Girard, que rejeitava a conversão do julgamento em
diligência.”

A unidade preparadora, em cumprimento da referida Resolução, juntou aos autos
em 26/06/2020 termo de diligência às fls. 334 a 339, concluindo ao final que a recorrente “possui
créditos suficientes para as suas compensações”.
Tendo a recorrente sido intimada, mas declinado a oportunidade de manutenção, o
processo retornou ao CARF, sendo a mim distribuído em razão do fim do mandato do relator
original.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernanda Vieira Kotzias, Relator.
Conforme indicado no relatório, trata-se de retorno de diligência relativa a
processo de PER/DCOMP relativos a saldo credor de IPI, apresentados pelo contribuinte e
parcialmente homologados por despacho eletrônico.
Conforme destaca o termo de diligência (fls. 334 a 339), a fiscalização concluiu
que: (i) ocorreu, de fato, o erro de preenchimento alegado pelo contribuinte no preenchimento
das declarações; (ii) os dados escriturados em seu livro RAIPI do contribuinte demonstram a
existência de valores registrados que se revelam passíveis de aproveitamento; e que (iii) apesar
de existirem vinculações de declarações ao PER/DCOMP de 4o trimestre 2005 que implicam
retificação do PER referente ao 2o trimestre 2007, contribuinte possui créditos suficientes para a
homologação das compensações pleiteados no presente processo.
Apenas para conhecimento, transcreve-se abaixo o trecho relativo à ressalva
indicada no item (iii) e a conclusão final consignada no termo de diligência:

“(iii) da disponibilidade ou eventual utilização do crédito para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário;
Pela análise do Demonstrativo de Apuração do Ressarcimento de Créditos de IPI, bem
como pelas informações prestadas pelo contribuinte, mais especificamente nos quadros
RESUMO APURAÇÃO IPI e HISTÓRICO | VALOR constatamos as seguintes
situações, que merecem atenção:
a) PER/DCOMP: 20238.87730.260207.1.3.01-4444 Vlr R$: 29.496,36
O contribuinte informou a seguinte vinculação: 4o trim/2006 – 3.649,43
1o trim/2007 – 25.846,93
Como podemos ver ao final do 4o tri/2006 o saldo credor era de R$ 78.413,92, sendo
que foi apresentada PER/DCOMP em 31/01/2007 no valor de R$ 74.764,49.
No dia 26/02/2007, foi apresentada a declaração no valor de R$ 29.496,36, portanto
antes do final do trimestre-calendário a que teria direito, pelo menos parcialmente,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

conforme informado pelo próprio contribuinte nos quadros onde vincula o trimestre a
PER/DCOMP.
b) PER/DCOMP: 34664.98560.310507.1.3.01-4334 Vlr R$: 44.621,02
O contribuinte informou a seguinte vinculação: 1o trim/2007 – 1.493,46
2o trim/2007 – 43.127,56
Ao final do 1o tri/2007 o saldo credor era de R$ 36.677,79, foi apresentada em
11/05/2007 declaração no valor de R$ 35.184,33.
No dia 31/05/2007 foi apresentada a declaração no valor de R$ 44.621,02, portanto
antes do final do trimestre-calendário a que teria direito, pelo menos parcialmente,
conforme informado pelo próprio contribuinte nos quadros onde vincula o trimestre a
PER/DCOMP.
Além do mais, com relação ao 2o trim 2007, podemos observar que o contribuinte
entregou o PER no 3672. 77873.170707.1.1.01-9156 com o valor de R$ 121.798,47,
valor este que corresponde ao saldo credor apurado no RAIPI em 30/06/2007. Foram
entregues 3 declarações de compensação vinculadas ao PER no valor de R$
119.068,83.
Ocorre que foi entregue PER retificador no 05367.41088.270410.1.5.01-3032, com
valor de R$ 176.631,50, e as mesmas 3 declarações vinculadas. Este PER retificador se
encontra na situação Enviado para SIEF Processo com motivo Saldo Disponível
Apurado, que é de R$ 57.562,67, conforme se verifica nas cópias de Telas
PER/DCOMP no 05367.41088.270410.1.5.01-3032, do sistema SCC (Fls 319 a 333).
Como se verifica no saldo credor de 30/06/2007 (R$ 121.798,47) já estavam deduzidas
as declarações 34664.98560.310507.1.3.01-4334 Vlr R$: 44.621,02 (acima relatada) e
36236.14517.290607.1.3.01-5546 Vlr R$: 11.705,47, que o contribuinte informou com
vinculações ao 4o trim 2005. Ora, se estas declarações estão vinculadas ao conjunto
das PER/DCOMPs do 4o tri 2005, então o saldo credor para o 2o trim/2007 seria de R$
121.798,47, ou então deveriam ser vinculadas ao PER retificador de R$ 176.631,50
para anular o Saldo Disponível Apurado, evitando um aproveitamento indevido de
saldo credor.

(iv) da suficiência do crédito apurado para liquidar as compensações realizadas.
Com as devidas ressalvas do item (iii) acima, verificamos que o contribuinte possui
créditos suficientes para as suas compensações”

Diante da conclusão da fiscalização, bem como pela ausência de manifestação da
recorrente sobre a conclusão apresentada, entendo que o resultado diligência deve ser adotado
como resolução da lide.
Nestes termos, voto pelo provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital